Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-77.2022.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000195-77.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MEIRA TSINHOTSE EDZE - CPF: 704.773.341-80 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE CONSIGNADO – ÍNDIO, ANALFABETO, CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000195-77.2022.8.11.0110 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE: MEIRA TSINHOTSE EDZE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MEIRA TSINHOTSE EDZE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Campinápolis nos autos de Ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, declarando a validade do contrato de empréstimo consignado nº 0123332379852, objeto da lide. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3°, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que o contrato deveria ser pactuado por meio de procuração pública e não particular como pactuado pela ré. Apesar de ter a presença de testemunha, estas podem ser consideradas funcionários da instituição bancária, ao qual tem nítido interesse; os contratos deveriam ter sido celebrados de forma pública, ou com assinatura a rogo de procurador publicamente constituído, além da mera assinatura de duas testemunhas, que provavelmente são funcionários do banco e não podem ser consideradas testemunhas válidas, já que possuem interesse na celebração do empréstimo; não restou comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição; não sendo comprovada a validade do negócio jurídico, evidentemente caracterizado o dever de indenizar pelo desconto das parcelas realizadas mensalmente no benefício da parte de forma indevida; pretende a restituição dos valores na forma dobrada; indenização por dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico; determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da parte, sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso; restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma dobrada ante a comprovada má-fé; condenado ao pagamento de danos morais.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MEIRA TSINHOTSE EDZE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Campinápolis nos autos de Ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, declarando a validade do contrato de empréstimo consignado nº 0123332379852, objeto da lide. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3°, ambos do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou a assinatura a rogo e testemunha.

Dos autos, verifica-se a transferência dos valores, e não comprova a apelante que não recebeu os valores, não se beneficiou financeiramente ou mesmo devolveu o valor ao banco. Ao contrário, há documento informando que houve o depósito do valor em favor da apelante, bem como deixou de juntar extratos bancários acerca da não utilização do valor.

Certo que as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade a apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço aliado ao fato de que, a condição de ser índio e analfabeto não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR ÍNDIO XAVANTE – ANALFABETISMO E INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADOS – INSTRUMENTO CONTRATUALREGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE –CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – DESCONTOS REALIZADOS AO LONGO DE 58 MESES – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEPOIS DE 1 ANO E MEIO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de o contratante/mutuário ser índio, idoso e analfabeto não implica, por si só, inexistência ou invalidade do contrato de mútuo celebrado com instituição financeira, devendo ser rejeitada a pretensão autoral à declaração de inexistência do contrato c/c indenização por dano moral quando há prova documental da contratação, ainda que assinado a rogo o instrumento contratual, bem como disponibilização do valor pelo Banco em favor do mutuário e demonstração de que o valor disponibilizado foi utilizado/fruído pelo contratante, sobretudo quando, como no caso, a ação destinada à constituição do alegado empréstimo “fake” é proposta há tempo considerável da quitação integral do mútuo. (N.U 1000475-53.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E INDÍGENA – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – NOVO JULGAMENTO APÓS RETORNO DO STJ – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

“(...) Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.(...)” (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) (N.U 0014529-39.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022).

Portanto, válida a contratação, devendo a sentença ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023